Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723856-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA DE OLIVEIRA LIMA, EMILIO MUCIO DE MELO ROSA AGRAVADO: DANIEL GUILHERME SANTOS DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELVIRA DE OLIVEIRA LIMA e EMILIO MUCIO DE MELO ROSA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com DANIEL GUILHERME SANTOS DE FRANCA, consistente em indeferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo agravado para satisfazer o débito. Registram que o feito tramita desde outubro de 2019 e visa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 19.254,57 (dezenove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e, intimado a pagar o débito, o agravado quedou-se inerte. Sustentam que os créditos perseguidos tem natureza salarial e são necessários à subsistência dos agravantes, o que reforça a necessidade urgente de que o agravado cumpra a obrigação, uma vez que a pesquisa BACENJUD encontrou apenas o valor de R$ 436,17 (quatrocentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), sendo as demais pesquisas infrutíferas. Noticiam que o agravado é servidor público e recebe remuneração bruta de R$ 13.179,38 (treze mil cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) e defendem a penhorabilidade do salário para pagamento de honorários advocatícios, sustentando que se trata igualmente de verba de natureza alimentar, conforme preceitua o § 14 do art. 85 do CPC. Complementam a tese, invocando o art. 833, § 2o, V, do mesmo diploma, destacando a possibilidade de penhora do salário para pagamento de prestação alimentícia, colacionando julgados do STJ sobre o tema. Defendem que a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravado não trará prejuízo alimentar para si ou sua família, considerando o valor de sua remuneração, mas, caso seja entendido de maneira diversa, que seja fixado outro percentual. Ressaltam a presença dos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, requerendo, ao final, seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, determinando a constrição de 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravado, ou outro percentual a ser definido por este tribunal, até quitação do débito reclamado. Preparo regular no ID 17703074 e 17703075. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, os agravantes pretendem seja autorizada a penhora de percentual do salário do agravado para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Em que pese a tentativa de distinção feita pelos agravantes, com o fito de afastar a aplicação do precedente, infere-se claramente que a matéria nele retratada é aplicável à questão dos autos - possibilidade de penhora de proventos para pagamento de dívida, não sendo feita nenhuma restrição pelo STJ à época do julgado. Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia. Notadamente, a locução prestação alimentícia de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento manifestado por esta e. 5a Turma Cível, conforme ementas a seguir colacionadas, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 529, § 3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." 2. O art. 85, § 14, do CPC/2015 estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". 3. Não obstante a natureza alimentar da verba de honorários advocatícios, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual a norma que possibilita a penhora de verba salarial foi inserida na legislação processual. 4. A impenhorabilidade em relação à verba salarial é absoluta, sendo somente admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244558, 07269255920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ANTES DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, desde que não seja bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/90 estende-se ao único imóvel da devedora, ainda que esteja locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família utilizar o valor obtido para complemento da renda familiar. 3. A satisfação da verba honorária devida nos autos, ainda que de natureza alimentar, não deve se sobrepor ao pagamento do débito principal, dado o seu caráter acessório, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido em juízo. 4. Ainda que possuam natureza alimentar, os honorários advocatícios não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1250367, 07019321520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não passa despercebido a este Relator os julgados proferidos pelo e. STJ, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora de salário para pagamento de prestações alimentícias, incluindo nesse conceito os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em razão de sua natureza alimentícia. Contudo, a matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões verba de natureza alimentar e prestações alimentícias. Nesse sentido, a e. 3a Turma acatou a proposta de afetação do tema por parte da Relatora do REsp 1.815.055/SP, Ministra Nancy Andrighi, que considerou necessário maior perquirição conceitual sobre o tema. Outrossim, considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2020 20:58:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator